Tribunal: TJDFT
Processo: 0041962-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0041962-09.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, KATIA ABRAO PIMENTA D E S P A C H O Vistos etc. Dê-se vista dos presentes autos à d. Procuradoria de Justiça, haja vista a atuação do parquet como Fiscal da Lei em todo o trâmite processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora